Tribunal: TJES
Processo: 5008655-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008655-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO POSTO VALAO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO MATERIAL NO VALOR EXECUTADO. REDUÇÃO DO MONTANTE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para retificar o valor da execução, em razão de erro material no comando de bloqueio eletrônico, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com expressiva redução do valor executado decorrente de erro material prontamente reconhecido pelo exequente, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor originalmente perseguido na execução decorre de erro material no lançamento do montante em sistema de bloqueio eletrônico, não correspondendo ao pedido efetivamente formulado no cumprimento de sentença.

4. O erro é reconhecido de forma célere e voluntária pelo exequente, antes de qualquer decisão judicial de mérito, com concordância expressa quanto à retificação do valor executado.

5. A tentativa de constrição patrimonial mostra-se infrutífera, inexistindo bloqueio ou desapropriação de valores, afastando a ocorrência de prejuízo concreto à parte executada.

6. A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade pressupõe resistência injustificada ou necessidade de atuação jurisdicional para compelir a parte ao adimplemento, o que não se verifica quando o excesso é espontaneamente reconhecido.

7. A decisão de primeiro grau limita-se a formalizar ajuste consensual já estabelecido entre as partes, inexistindo sucumbência apta a justificar a imposição de ônus honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento espontâneo e célere de erro material que gera excesso de execução, antes de decisão judicial de mérito e sem resistência injustificada, afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A fixação de honorários em exceção de pré-executividade exige a configuração de pretensão resistida ou a necessidade de intervenção jurisdicional para correção do excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.499259-0/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 19.03.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.19.012626-8/002, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AUTO POSTO VALÃO LTDA
em que pretende ver modificada a r. decisão a quo, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para retificar o valor da execução, porém, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravante.

Na Decisão de ID 14042361, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões da agravada no ID 14768090, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AUTO POSTO VALÃO LTDA
em que pretende ver modificada a r. decisão a quo, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para retificar o valor da execução, porém, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o acolhimento da exceção resultou em uma redução de aproximadamente 90% do montante inicialmente executado (de cerca de R$ 111.188,55 para R$ 12.160,61), o que configuraria proveito econômico apto a ensejar a fixação de honorários, conforme jurisprudência do STJ.

Pois bem.

O debate central do recurso reside na ausência de condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, após o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, que resultou em expressiva redução do valor cobrado.

Ocorre que, compulsando os autos originários, verifica-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado pelo Sicoob Sul visando o recebimento, inicialmente, de R$ 7.747,88, valor este correspondente aos honorários fixados na fase de conhecimento (ID de origem 20246345). Após, por um erro material no comando de bloqueio via SISBAJUD, o sistema foi alimentado com valor substancialmente superior (ID de origem 42525356).

Instada a se manifestar após a Exceção de Pré-Executividade (ID de origem 49424824), a cooperativa exequente prontamente reconheceu o equívoco, afirmando tratar-se de "claro erro material" e concordando com a retificação para o valor correto (ID 50076780). Importante registrar que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD restou infrutífera, não havendo desapropriação de valores da agravante.

Embora a jurisprudência geral aponte para o cabimento de honorários no acolhimento de exceção de pré-executividade que reduz o valor da execução (como, por exemplo, nos julgados do TJ-PR AI 0029985-61.2021.8.16.0000 e TJ-SP AI 2176022-73.2023.8.26.0000), tais precedentes pressupõem a existência de pretensão resistida ou lide sobre o excesso.

Diferente é a situação em que o erro material é reconhecido de forma célere e voluntária pelo credor, antes de qualquer decisão judicial de mérito, tendo a parte exequente apresentado o pedido inicial no valor correto.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento recentemente exarado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais em caso análogo ao presente:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO ESPONTANEAMENTE . AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução decorrente de erro material nos cálculos apresentados e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso reconhecido. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reconhecimento espontâneo e anterior à decisão judicial do erro de cálculo que gerou excesso de execução, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O reconhecimento do erro material ocorreu de forma célere e voluntária, antes da prolação de decisão de mérito, com expressa concordância aos cálculos apresentados pela parte executada.
4. A ausência de resistência injustificada ou conduta dolosa afasta o pressuposto de sucumbência necessário à condenação em honorários advocatícios. 5 . A jurisprudência admite a fixação de honorários em exceção de pré-executividade, mas excepciona hipóteses em que o reconhecimento é espontâneo e sem prejuízo à parte adversa, não havendo necessidade de atuação jurisdicional para compelir o cumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento espontâneo do erro de cálculo que gera excesso de execução, antes de decisão judicial de mérito e sem resistência injustificada, afasta a condenação em honorários advocatícios. 2. A fixação de honorários na exceção de pré-executividade pressupõe resistência indevida ou necessidade de atuação jurisdicional para compelir a parte ao cumprimento da obrigação
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .24.499259-0/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j . 19/03/2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.012626-8/002, Rel . Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 22/05/2025. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24925093720258130000, Relator.: Des .(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/09/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2025)

No caso
sub examine
, a ausência de resistência do Sicoob Sul e o fato de o erro material não ter gerado prejuízo (pelo insucesso do bloqueio) indicam que a decisão de primeiro grau apenas formalizou um ajuste já aceito pelas partes. Impor ônus sucumbencial sobre um valor que o próprio exequente jamais sustentou como legítimo após o alerta do erro seria desproporcional.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
AUTO POSTO VALÃO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que deixou de fixar honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento espontâneo do erro material e da ausência de pretensão resistida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar